Tribunal: TJDFT
Processo: 0707535-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707535-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUGUSTO MOREIRA LISBOA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de AUGUSTO MOREIRA LISBOA, em que aponta como autoridade coatora o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Na peça inicial (ID 56257154), os impetrantes narram que o paciente foi preso em 4.9.2023. Dizem que foi realizada audiência em 4.12.2023, na qual restou esclarecido que o paciente não estava no local dos fatos e colaborou com as investigações. Sustentam a ilegalidade da prisão do paciente, ao argumento de que ele é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, não é violento e não possui nada que desabone sua conduta até o momento. Afirmam que o paciente é o provedor de sua família, trabalha como motorista de aplicativo, e que sua esposa se encontra em depressão e passando por necessidades. Aduzem não haver elementos que liguem o paciente ao crime que lhe é imputado. Apontam ilegalidade da prisão por excesso de prazo, em razão de o paciente estar preso por mais de 150 dias, sem que tenha sido proferido sentença. Alegam a inocência do paciente. Requerem, ao final, o deferimento, liminarmente, da liberdade provisória ao paciente; no mérito, pedem a concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a prisão temporária do paciente foi decretada em 22.8.2023, cumprida em 4.9.2023 e, posteriormente, convertida em preventiva. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O paciente foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §3o, inciso II, cumulado com o artigo 14, inciso II, e artigo 311, §2o, inciso III, todos do Código Penal. Ao converter a prisão temporária em preventiva, o magistrado singular fundamentou sua decisão nos seguintes termos (ID 174064799 – págs. 3⁄4, dos autos de origem): Em um Estado Democrático de Direito, a prisão cautelar deve ser sempre encarada como medida de exceção, na medida em que a regra é a liberdade do indivíduo até o trânsito em julgado da condenação. Assim, para a decretação da prisão preventiva deve haver a concreta indicação de uma das situações indicadas na legislação processual, notadamente artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Analisando detidamente o caso em apreço, tenho que a excepcionalidade se faz presente e que a prisão é necessária. Isso porque o fumus comissi delicti está presente, haja vista a existência da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, considerando que o denunciado Augusto, além de reconhecer parcialmente o seu envolvimento no crime, reconheceu Antônio Moura como sendo um dos autores do delito, especificamente aquele que aparece nas câmeras de segurança carregando uma sacola de papelão e trajando uma calça jeans clara, bem com apontou a pessoa de Bruno Miranda Silva como sendo a pessoa que teria coordenado a participação daquele. Já o periculum in libertatis encontra-se presente na gravidade concreta do crime, uma vez que o delito de roubo foi perpetrado mediante uso de arma de fogo e em concurso de, ao menos, cinco agentes, dois destes ainda não identificados. Não bastasse isso, os denunciados, além de renderem o segurança e as pessoas que estavam presentes na loja Vivara, um deles ainda atirou na direção de um dos populares que buscava evitar a fuga dos autores, assumindo o risco de matar. Ademais, o denunciado Bruno Miranda encontra-se foragido, estando em local incerto e não sabido, a fim de furtar-se da aplicação da lei penal. Dessa forma, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública. Diferentemente do que defendem os impetrantes, pelo menos nesta análise preliminar, verifica-se que os requisitos da prisão preventiva estão presentes e que a decisão apontou as diversas razões pelas quais reputou imprescindível a decretação da prisão e, posteriormente, a sua manutenção, em razão da existência de indícios de materialidade e autoria que demonstram o envolvimento do paciente em crime de latrocínio, com subtração de itens de elevado valor econômico, em local movimentado (Shopping Center), e tendo havido o efetivo uso de arma de fogo, com disparo contra uma das vítimas, bem como o número de autores envolvidos na empreitada criminosa. Além disso, apontou que o veículo utilizado para a fuga do grupo criminoso tem registro de venda para o paciente, que foi, inclusive, reconhecido por uma das vítimas, o que é corroborado pelas imagens captadas pelas câmeras do shopping. Assim, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade dos delitos está evidenciada e há indícios de autoria e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública. Por outro lado, a versão apresentada pela defesa, no sentido da negativa de autoria pelo paciente, é matéria atrelada ao mérito da ação penal e não prescinde da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. Nesse sentido, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretendem os impetrantes. A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Corte no sentido de não ser cabível a incursão aprofundada, em sede de habeas corpus, em questões relativas ao mérito e à prova da ação penal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a presença ou não de dolo no comportamento do agente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1725984, 07246526820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023) De tal maneira, conclui-se que a segregação cautelar está embasada na gravidade concreta do delito de latrocínio em shopping center do Distrito Federal, de forma que resta demonstrada a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, primariedade e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Mencione-se, por todos, julgado desta eg. Primeira Turma Criminal: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022) Nesse panorama, além de fundamentada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e econômica. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública e da ordem econômica, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por outro lado, a circunstância de o paciente estar segregado desde setembro do ano passado, como informado pelos impetrantes, não tem o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar caracterizado excesso de prazo e tampouco se vislumbrar desídia do Juízo na condução do processo. Com efeito, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). No aspecto, conforme consulta aos autos de origem, observa-se que a instrução processual foi encerrada, tendo o Juízo determinado a certificação do transcurso do prazo para apresentação de alegações finais e imediata conclusão dos autos para sentença. Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator